Tribunal: STF
Processo: ADI 5353
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA À DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA NORMA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXPLICITAR O ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DE PRAZO ESTABELECIDO EM TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, reafirmando a jurisprudência reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. O Estado de Minas Gerais está obrigado a devolver os valores a ele transferidos das contas judiciais sob vigência da Lei 21.720/2015, mediante a progressiva recomposição do Fundo de Reserva, garantindo a liquidez de todos os depósitos judiciais alcançados pelos efeitos dessa lei.



    3. Em consideração aos consenso construído pelas autoridades públicas envolvidas, a devolução total dos montantes depositados em juízo e transferidos ao Estado de Minas Gerais deve ocorrer segundo os prazos e condições estabelecidos no TERMO DE ACORDO firmado entre o Governador do Estado de Minas Gerais e o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.